Tribunal: TJDFT
Processo: 0750469-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Rejeição. Coisa julgada. Limites da decisão transitada em julgado. Observância. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre os imóveis indicados, porque os executados agravantes foram condenados em honorários sucumbenciais, conforme acórdão executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, para a penhora dos imóveis indicados, é necessária a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. De acordo com acórdão executado, o pedido foi julgado improcedente, condenando os autores ao pagamento de honorários de sucumbência.
4. Se a parte agravante não estava conformada com a fixação dos honorários de sucumbência em seu desfavor, a insurgência deveria ter sido manifestada oportunamente, não sendo cabível pretender a modificação do direcionamento da verba em sede de cumprimento de sentença, diante da coisa julgada formada.
5. Não há possibilidade de deferimento do pleito, sequer daqueles em caráter subsidiário, porquanto devido o direcionamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência aos agravantes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 3/12/2024.
TJDFT. AGI 0716674-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024.